Tribunal: TJMT
Processo: 1044288-64.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1044288-64.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Vícios de Construção, Agêncie e Distribuição, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KAIO FELIPE DE SIQUEIRA - CPF: 044.541.781-19 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), KELLY MARQUES DE SOUZA & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.012.174/0003-39 (RECORRIDO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. ok

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kaio Felipe de Siqueira

Recorrida:
Avida Construtora e Incorporadora S/A. e Kelly Marques de Souza & Cia Ltda. – ME.

EMENTA

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM RESTITUIÇÃO DE ENTRADA E PARCELAS PAGAS CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL NEGADO - COMPROVANTE DE PAGAMENTOS ILEGÍVEIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A juntada de comprovantes de pagamentos ilegíveis não comprova a adimplência. A previsão contida no inciso VIII, do artigo 6o do Código de Defesa do Consumidor, que trata da inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, não se opera de forma automática, exigindo do consumidor a demonstração da verossimilhança das suas alegações.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kaio Felipe de Siqueira

Recorrida:
Avida Construtora e Incorporadora S/A. e Kelly Marques de Souza & Cia Ltda. – ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Kaio Felipe de Siqueira
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com Restituição de Entrada e

Parcelas Pagas Cumulado com Pedido de Indenização por Danos Morais
.

Origem:
6o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id 195128683)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 185228276): requer a reformada da sentença a quo, em relação ao dano material.

Contrarrazões
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1044288-64.2022.8.11.0001

Recorrente:
Kaio Felipe de Siqueira

Recorrida:
Avida Construtora e Incorporadora S/A. e Kelly Marques de Souza & Cia Ltda. – ME.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), os integro a este voto.

De plano, cumpre-me registrar que a irresignação do recorrente não comporta provimento.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença que julgou parcialmente procedentes seus pedidos iniciais, determinando a reclamada Avida Construtora e Incorporadora S.A. restituir o autor no valor de R$ 6.175,69 (seis mil cento e setenta e cinco reais e sessenta e nove centavos) e a reclamada Kelly Marques de Souza & Cia Ltda. – ME no montante de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais).

No presente recurso, o recorrente alega que o juiz
a quo
deixou de reconhecer todos os comprovantes de pagamento que foram juntados por ele, e, portanto requer a reforma da sentença para que seja reconhecido seu direito de ser ressarcido no valor total de R$ 15.306,93 (quinze mil trezentos e seis reais e noventa e três centavos).

Em análise ao
conjunto probatório formado nos autos, resta prejudicada a análise de restituição do valor pretendido pelo autor, isso porque como bem analisado pelo juiz a quo, os boletos e seus respectivos comprovantes de pagamento estão totalmente ilegíveis.

Apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova, todavia, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega, a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Colaciono aqui julgado deste Tribunal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA ADIMPLIDA. COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA PARTE AUTORA. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DA “REFORMATIO IN PEJUS”. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de ação em que o Recorrente postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de cobrança de dívida adimplida. 2. Caso em que a empresa Recorrida alega ausência de pagamento do boleto com data de vencimento em 10/08/2020, bem como o fato de o consumidor ter sido vítima de golpe, pois o boleto colacionado no ID 125066797 é fraudado. 3. Malgrado o esforço argumentativo do Recorrente, verifica-se nos autos que o comprovante de pagamento colacionado no ID 125066798 encontra-se ilegível, fato este que impede a verificação das informações nele contidas, notadamente a sua autenticidade e/ou o efetivo adimplemento da parcela objurgada, que ensejou a cobrança controvertida. 4. Como cediço, é ônus do Autor/Recorrente à comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, consoante distribuição da carga probatória, prevista no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, bem como compete a ele acostar aos autos cópia legível do comprovante de pagamento da dívida em análise, consoante artigo 4.o da Lei 9.800/99. 5.
Desta forma, não se desincumbindo o Recorrente em colacionar aos autos o comprovante de pagamento legível da parcela que ensejou a cobrança em análise, a improcedência dos pedidos formulados na exordial era medida impositiva. 6. Desobediência ao disposto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 7. Manutenção da sentença de parcial procedência, em razão da impossibilidade da reformatio in pejus
. 8. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1024336-33.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

RECURSO INOMINADO. BANCO. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO DA PARCELA.
COMPROVANTE DE PAGAMENTO ILEGÍVEL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA.
AUSÊNCIA FATOS CONSTITUTIVO DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Constatada a inadimplência do consumidor não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.
A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. No presente caso, cabia a Reclamante comprovar que quitou seus débitos com a instituição financeira.
Recurso improvido. (N.U 1034584-27.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 20/09/2023)

RECURSO INOMINADO. PRESCRIÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO NO ROL DE INADIMPLENTES. DÍVIDA SUPOSTAMENTE ADIMPLIDA. COMPROVANTE ILEGIVÉL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO VALIDA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NA GUARDA DE COMPROVANTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se cogitar a ocorrência de prescrição, tendo em vista que não ocorreu o decurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 27 do CDC, entre a data do suposto evento danoso e a propositura da presente ação. 2. Trata-se de ação na qual o Recorrido ANTONIO HENRIQUE SOBRINHO postula indenização por danos morais, em razão de inclusão indevida no rol de inadimplentes, em decorrência de estar adimplente com o pagamento de suas faturas de energia elétrica. 3. No presente feito, a cobrança decorre de inadimplência da fatura de energia elétrica do mês de novembro de 2015, o qual o Recorrido sustenta ter procedido com o pagamento. 4.
Ocorre que o comprovante anexado pelo Recorrido se encontra completamente ilegível, o qual é responsável pela guarda e conservação de respectivo comprovante de pagamento. 5. Em que pese, o Recorrido apresente aos autos termo de quitação anual das faturas de energia elétrica, mas nenhum dos termos referem-se ao ano de 2015, portanto, não há como inferir a ocorrência do pagamento. 6.

Nesse sentido, conquanto é evidente a impossibilidade da identificação do pagamento, estando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor na conservação do comprovante.
7. Então, a inclusão do nome do Recorrido no rol de inadimplentes configura exercício regular de direito, por obvio que lhe afasta o dever indenizatório. 8. Pedido contraposto procedente. 9. Não há litigância de má-fé na pretensão do Recorrido, o qual apenas não logrou êxito em comprovar o pagamento da inadimplência questionada. 10. Sentença parcialmente reformada. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1011742-24.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/05/2021, Publicado no DJE 06/05/2021)

Desta forma, não se desincumbindo o recorrente em colacionar aos autos o comprovante de pagamento legível do valor que pretende a restituição, não merece reforma a sentença proferida, visto que o autor não logrou êxito em demonstrar suas alegações.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024